Tribunal: TJMT
Processo: 0026610-26.2005.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026610-26.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CASA LOTERICA SAO BENEDITO LTDA. - ME - CNPJ: 04.520.592/0001-23 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), CELSO TOLON JUNIOR - CPF: 009.839.591-29 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CELSO TOLON - CPF: 178.906.751-00 (APELANTE), CELSO TOLON - CPF: 178.906.751-00 (APELADO), CELSO TOLON JUNIOR - CPF: 009.839.591-29 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CASA LOTERICA SAO BENEDITO LTDA. - ME - CNPJ: 04.520.592/0001-23 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – APLICAÇÃO DO CPC/73 – AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO – JUIZ É DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ARTIGO 130 DO CPC/1973 – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CHEQUE PRESCRITO – DOCUMENTO HÁBIL – INDICAÇÃO DA
CAUSA

DEBENDI –
DESNECESSIDADE – PROVOCAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA COGNIÇÃO PLENA COMPETE AO REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR –PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Sabe-se que o Recurso de Agravo Retido procura atender aos casos em que não há, por qualquer motivo, interesse na revisão imediata da decisão pelo órgão de segundo grau ou quando, por circunstâncias de ordem processual, é mais célere a retenção do agravo interposto, para a devida apreciação em conjunto com o Recurso de Apelação.

2 – Consoante o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, é requisito legal para o conhecimento do Agravo na forma Retida o requerimento expresso da parte nas razões ou resposta da Apelação, o que de fato ocorreu.

3 – O Juiz é livre para examinar todas as provas, inclusive decidir sobre a necessidade ou não de produzi-las, extraindo delas os fundamentos de sua decisão. Vigora o princípio do livre convencimento motivado.

4 – Agravo Retido conhecido e desprovido.

5 – Se os Apelantes atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais deveria ser modificado,
infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela, respeitado está o Princípio da Dialeticidade.

6 – O
cheque, devido aos seus atributos cambiários, possui a característica de abstração e, conforme já expôs o Superior Tribunal de Justiça,
prescinde da descrição da origem da dívida para sua cobrança em Juízo
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071159 / MT. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2017/0060152-5. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 19/10/2017. Publicação: DJe: 30/10/2017).

7 – Na ação monitória compete ao Requerido a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito do pretenso credor.

8 – O devedor que nega a existência da dívida tem o ônus de comprovar tal afirmação, pois a tese constitui fato impeditivo do direito do credor.

9 -
A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

10 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0026610-26.2005.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

CELSO TOLON e
CELSO TOLON JUNIOR
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
CASA LOTÉRICA SÃO BENEDITO LTDA – ME
, rejeitou os pedidos formulados nos Embargos Monitórios; por conseguinte, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no importe de
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da emissão
dos cheques (26/07/2004 – Id 97978537).
Ao final, condenou os devedores ao ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

O Apelo foi interposto em 2009; porém, após a decisão que julgou deserto o Apelo Adesivo, à época prolatada pelo Presidente da Corte, por equívoco, os autos foram devolvidos à Comarca de origem e reenviados a este Tribunal somente em 13/08/2021, a fim de que as razões do apelo principal sejam apreciadas, conforme movimentação processual.

Esclarecido tal ponto, nas razões recursais os Apelantes
suscitaram, em preliminar, o conhecimento e o provimento do Agravo Retido interposto.

No mérito, pleiteiam a reforma da sentença, sustentando que a prova documental de Id 979785537 – Pág. 15, nota fiscal no 1233559, não comprova a venda e compra de gado porque é falsa, já que não confere com a via que se encontra em poder do Fisco, conforme Ofício no 014/GNFS/SAIC/SEFAZ de Id 97978537 – Pág. 86.

Defendem que o negócio de compra e venda de gado, origem da dívida representada pelos cheques que embasam a Ação Monitória, não se aperfeiçoou, porque o gado foi para a Fazenda do Apelante a título de arrendamento de pastagens e não houve conclusão de qualquer negociação de compra e venda.

Asseveram que a oitiva testemunhal, além de controvertida, não pode ser utilizada como meio de prova de contratos que tenham valor superior a 10 (dez) salários mínimos.

Ao final, requerem provimento do Agravo Retido, a fim de que os atos processuais posteriores ao incidente de falsidade sejam anulados e o incidente acolhido.

Requerem o prequestionamento dos seguintes artigos: 390, 394, 399, I, 400, II e 401, do CPC c/c 5o, LIV e LV da Constituição da República.

Contrarrazões apresentadas no Id 97978541 – Págs. 24/29, em que a Apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, apresenta razões para desprovimento do Agravo Retido e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo.

Conforme adiantado inicialmente, a Apelada interpôs Apelo Adesivo que, em 30/04/2010, foi julgado deserto pelo Presidente deste E. Sodalício, Des. José Silvério Gomes. (Id 97978541 – Pág. 30/34 e Id 97978541 – Pág. 52/53), motivo pelo qual não será objeto de apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro 2.021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021